Tribunal: TJMT
Processo: 1031870-62.2020.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031870-62.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS ALBERTO RODRIGUES - CPF: 956.498.401-72 (APELANTE), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (ADVOGADO), ANDICREY DOS SANTOS (APELANTE), A APURAR (TERCEIRO INTERESSADO), DANILO BEZERRA ALCANTARA (TERCEIRO INTERESSADO), JOSIMAR FERNANDES PEREIRA - CPF: 043.027.541-25 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIELLY DE BARROS MARTINS - CPF: 053.678.561-95 (TERCEIRO INTERESSADO), IGOR JOSE RODRIGUES - CPF: 004.062.571-08 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ FLAVIO DA SILVA COSTA - CPF: 013.201.031-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, ANDICREY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS – PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA NULIDADE DECORRENTE DA ILEGALIDADE DA APREENSÃO DE DROGA POR OCASIÃO DE BUSCA PESSOAL E DOMICILIAR SEM FUNDADAS SUSPEITAS – IMPROCEDÊNCIA – ELEMENTOS FÁTICOS QUE JUSTIFICARAM A ABORDAGEM POLICIAL – APELANTE QUE ESTAVA DO LADO DE FORA DA RESIDÊNCIA ANTES DA ABORDAGEM QUE PERCEBEU A APROXIMAÇÃO DA GUARNIÇÃO E DISPENSOU SACOLA AO SOLO E TENTOU SE EVADIR – JUSTA CAUSA PARA A ATUAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Não há ilegalidade na abordagem policial quando decorrente de situação fática que demonstra a presença de fundadas suspeitas. Apelante que além de nervosismo e tentativa de evadir-se, dispensou sacola ao solo, onde posteriormente foram encontrados entorpecentes, fatores que somados justificam adequadamente a atuação policial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1031870-62.2020.8.11.0002

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, ANDICREY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto em conjunto por
Carlos Alberto Rodrigues
e
Andicrey dos Santos
, em face da sentença proferida pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos do processo no 1031870-62.2020.8.11.0002, cujos termos julgaram procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público para condená-los, respectivamente, pela prática delitiva constante no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006 e art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, com as implicações do art. 2o, da Lei no 8.072/1990, c/c art. 29 e art. 61, I, ambos do Código Penal (ID 140988790).

Em relação às penas, impôs-se ao apelante
Carlos Alberto Rodrigues
a pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e 166 (cento e sessenta e seis) dias-multas, em regime inicial aberto, que foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo juízo da execução penal.

No que diz respeito ao apelante
Andicrey dos Santos
, aplicou-se a pena de 5 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multas, em regime inicial fechado, em razão da reincidência, nos termos do art. 33, §2o,
b
, do Código Penal.

O valor unitário dos dias-multa foi fixado à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Inconformados, interpuseram o presente recurso (ID 140988793) e, nas suas razões, pugnaram, em síntese, pelo reconhecimento da nulidade da prova produzida em decorrência do ingresso domiciliar sem ordem judicial, motivo pelo qual requereu o seu desentranhamento, assim como das provas dela derivadas e, consequentemente, pelo reconhecimento da absolvição de ambos (ID 146279194).

As contrarrazões foram pelo desprovimento da irresignação e manutenção da sentença condenatória em todos os seus termos (ID 147631689).

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça foi pelo desprovimento da irresignação (ID 148180657).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ALBERTO RODRIGUES, ANDICREY DOS SANTOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme consta nos autos, o Ministério Público denunciou os apelantes
Carlos Alberto Rodrigues
e
Andricrey dos Santos
, como incursos nas penas do art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006 c/c art. 29 do Código Penal, uma vez que no dia 13/10/2020, por volta das 22 horas, no endereço destacado da qualificação dos apelantes, policiais militares estavam realizando diligências, a fim de apurar a possível prática do crime de tráfico de drogas.

Na oportunidade, ao se aproximarem para realizar a abordagem do apelante Andricrey dos Santos, que estava sentando em frente a um imóvel, os policiais notaram-no em atitude suspeita notadamente porque, ao visualizar a aproximação da guarnição, jogou um pequeno saco plástico no interior da residência.

A este respeito, afirmou a denúncia que “
policiais militares em diligências para apurar crime de tráfico de drogas, abordaram o denunciado ANDRICREY DOS SANTOS sentado em frente ao imóvel, que ao perceber a presença da guarnição arremessou para o interior da residência um pequeno saco plástico contendo 38 (trinta e oito) porções de cocaína. Nesse comenos, foi realizada a busca pessoal e localizado R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais)
” (ID 140988750).

Destacou-se, ainda, que “
Em seguida, os agentes adentraram a residência e abordaram denunciado CARLOS ALBERTO RODRIGUES manipulando e fracionando cocaína em formato de porções, sendo apreendidas com ele 64 (sessenta e quatro) porções de cocaína e R$ 1.006,00 (mil e seis reais) em seu bolso
” e, “
4) No interior da residência, os policiais militares abordaram Adrielly de Barros Martins e Josimar Fernandes Pereira, que se identificaram como usuários de entorpecentes e que estavam no local para comprarem drogas. 5) Durante busca no imóvel, localizaram duas embalagens que estavam escondidas em tijolos contendo 99 (noventa e nove) porções de cocaína
” (ID 140988750).

O laudo pericial no 3.14.2020.70281-01 apresentou resultado positivo para a presença de cocaína (amostras
a
,
b
e
c
– massa total de 76,62 –
setenta e seis gramas e sessenta e duas centigramas
) e para a presença de maconha (amostra
d
– massa total de 0,98 –
noventa e oito centigramas
), consoante ID 140988739.

Durante a fase inquisitorial, os policiais militares Danilo Bezerra Alcântara (ID 140988719) e Luiz Flávio da Silva Costa (ID 140988721) esclareceram o contexto em que a diligência policial aconteceu nos seguintes termos: “
foram acionados mediante informações repassadas a equipes do GAP do 4o BPM, de que na Rua Maria do Carmo de Assis, no bairro Jardim Maringá 1, nesta urbe, atua um traficante conhecido pelo apelido de NICO;
QUE então se deslocaram até o local informado e durante a aproximação, observou um cidadão sentado em uma cadeira na calçada, apresentando nervosismo, e ao avistar a GUPM arremessou um pequeno saco plástico para o interior do portão de pedestres que estava aberto
; QUE a equipe procedeu a abordagem e o identificou como sendo ANDICREY DOS SANTOS,
sendo encontrado consigo R$280,00 e 38 trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína na sacola arremessada
; QUE o restante da equipe policial adentrou a residência e no interior, em um dos cômodos, visualizaram o outro conduzido, identificado como CARLOS ALBERTO RODRIGUES, manipulando e confeccionando mais entorpecentes, tendo em seu poder 64 trouxinhas análogas a pasta base e em seu bolso R$1.006,00; QUE ainda foram abordados um casal no interior da residência, Adrielly de Barros Martins e Josimar Fernandes Pereira, que se identificaram como usuários de entorpecentes e que haviam ido até o local para adquirirem entorpecentes, sendo submetidos a buscas pessoais e nada foi localizado de ilícito, somente dinheiro;
QUE ato continuo, em buscas no imóvel e no quintal, cavando locais onde o terreno estava fofo, foi localizado mais 02 embalagens que estavam escondidas em tijolos, sendo que uma tinha 50 trouxinhas análogas a pasta base e outra 49 trouxinhas análogas a pasta base
; QUE durante a ação policial, houve aglomeração de pessoas que começaram a se comportar de maneira ofensiva tendo inclusive arremessado uma pedra grande contra a GUPM, sendo necessário o uso e emprego da arma espingarda 12 não letal para conter a injusta agressão
”.

Ao serem interrogados, os apelantes apresentaram suas versões acerca dos fatos.

De sua parte,
Carlos Alberto Rodrigues
afirmou que “
QUE não possui apelido de Nico; QUE Nico estava dentro da casa, porem conseguiu foragir quando da chegada da PM; QUE a casa é de sua mãe, porem não residem lá; QUE seu primo Andicrey é quem dorme no local na maioria das vezes; QUE nada sabe dizer sobre a droga, nenhuma droga foi encontrada consigo; QUE quando a policia chegou estava sentado na frente; QUE não estava dentro da casa manipulando drogas; QUE não presenciou os policiais encontrarem drogas dentro da casa e nem fora; QUE nega ser usuário de drogas e nega ser traficante de drogas; QUE Josimar e Adrielly haviam acabado de chegar na casa e que foram lá para pedir dinheiro emprestado ao interrogado, pois já emprestou em outras ocasiões; QUE com o interrogado foi encontrado apenas R$200,00 e não R$1006,00; QUE tem conhecimento que o policiais encontraram o dinheiro dentro do bolso de uma roupa que estava na casa, porem não sabe a quem pertence
” (ID 140988730).

Por sua vez,
Andicrey dos Santos
mencionou: “
QUE estava sentado em frente a casa de propriedade de Carlos (vulgo Índio) quando a PM chegou; QUE é amigo de Carlos; QUE reside naquela residência; QUE não dispensou nenhuma droga quando a PM chegou; QUE não acompanhou as buscas no interior da casa e não viu a PM encontrar droga; QUE quando a PM chegou Nico estava frente da casa com o interrogado, mas foragiu; QUE o casal Josimar e Adrielly haviam acabado de chegar na casa, porém não sabe o que eles foram fazer lá; QUE é usuário de maconha, mas não comercializa drogas; QUE não sabe se Nico vende drogas; QUE perguntado novamente informa que não conhece Nico e que quem foragiu foi Índio
” (ID 140988733).

Durante a instrução processual foram inquiridas as testemunhas Danilo Bezerra Alcântara, Luiz Flávio da Silva Costa, Andrielly Barros Martins e Josimar Fernandes Pereira, bem como se procedeu ao interrogatório dos apelantes (ID 47360442).

Os elementos mais importantes dos interrogatórios realizados perante o juízo
a quo
foram bem descritos na sentença. Em seu interrogatório, o apelante
Carlos Alberto Rodrigues
“
negou a traficância e também a condição de usuário de drogas. Contou que a casa onde ocorreram os fatos pertence à sua mãe, porém no dia dos fatos estava no imóvel. Ao sair do banheiro foi abordado pelos policiais que procuravam por drogas e já estavam com Andicrey, Josimar e Andrielly. Asseverou que os policiais não encontraram nenhum entorpecente em seu poder e nem dentro da casa. Como não tinha drogas na casa os policiais os levaram para um cômodo daquele imóvel e começaram a agredir Andicrey. Após os policias apareceram com um saco preto e uma garrafa vermelha que continham drogas e lhes atribuíram a propriedade. Disse que conhece Josimar e Andrielly de vista e eles estavam na casa para comprar drogas. Afirmou que a casa estava alugada para um rapaz que conhece como Nico
” (sentença – ID 140988790 – p. 5).

De sua parte, o apelante
Andicrey dos Santos
também “
negou que estivesse traficando drogas e afirmou não ter dispensado nenhum entorpecente ao perceber a presença da polícia. Asseverou ser viciado em drogas desde os 14 (quatorze) anos de idade. Contou que no dia dos fatos estava nas proximidades da casa da pessoa de nome Nico – dono da casa - e que estava em frente ao imóvel e fugiu pulando o muro com chegada da polícia. Diante disso os policiais o abordaram e não encontraram nenhum entorpecente em seu poder e mesmo assim o levaram para o interior da casa, onde se encontravam Josimar, Adrielly e o acusado Carlos. Afirmou ainda não conhecer a pessoa apelidada de Índio. Afirmou que o dono da casa é o acusado Carlos
” (sentença – ID 140988790 – p. 5).

Em juízo, a testemunha PMMT
Danilo Bezerra Alcântara relatou que as equipes do grupo de apoio do 4o Batalhão receberam a informação da ocorrência do crime de tráfico de drogas na região do bairro Maringá. Mencionou que diante da suspeita entre dois endereços, as equipes se dividiram para averiguar os dois locais. Ao haver a confirmação da presença dos suspeitos em um dos endereços, as equipes se juntaram novamente e obtiveram êxito na localização dos entorpecentes e dos quatros suspeitos que foram conduzidos.
Sublinhou que não fez parte da equipe que abordou os suspeitos, chegando ao local apenas depois
,
pois fazia parte da guarnição que estava em outro endereço
.
Confirmou que ao chegar, os suspeitos já tinham sido abordados e presos
. Destacou que no local foram encontrados diversos entorpecentes. Relatou que tomou conhecimento do entorpecente apreendido e da prisão de quatro suspeitos. A testemunha mencionou que outro membro da sua equipe que recebeu a informação de que no local estaria havendo a prática do crime de tráfico de drogas e passou a informação aos demais, dando início às diligências. Ao responder ao questionamento do juiz que presidiu a audiência de instrução acerca de como havia se dado a abordagem dos policiais na casa em que o entorpecente foi encontrado,
a testemunha PMMT
Danilo Bezerra Alcântara relatou que ficou sabendo que a guarnição que estava no local verificou uma movimentação no lado de fora da residência, local em que estava um suspeito que, diante da aproximação dos agentes da lei, apresentou nervosismo. Relatou que a abordagem ocorreu do lado de fora da residência, mas não soube dizer se algum entorpecente foi encontrado com o suspeito neste primeiro momento.

Em seguida, a testemunha PMMT Luiz Flávio da Silva Costa, que fazia parte da mesma equipe do
PMMT
Danilo Bezerra Alcântara, esclareceu que após receberem informações da prática do crime de tráfico de drogas na região do bairro Maringá, se deslocaram até a região. Disse que ao se aproximarem, um suspeito que estava em frente à residência, demonstrou bastante nervosismo com a aproximação da viatura.
Disse que então foram realizar a abordagem, momento em que o suspeito tentou fugir do local, momento em que jogou uma sacola ao chão, próximo ao portão
. Entretanto, esclareceu que conseguiram realizar a abordagem, motivo pelo qual entraram no local.
Confirmou que dentro do local, além de dois usuários, foram encontrados outros entorpecentes no local, além de dinheiro
.

Respondendo aos questionamentos da defesa,
a testemunha PMMT Luiz Flávio da Silva Costa confirmou que participou da abordagem do primeiro suspeito (Andicrey dos Santos) e ressaltou que as duas testemunhas estavam juntas
. Disse não se recordar se o
PMMT
Danilo Bezerra Alcântara estava na mesma viatura. Reiterou que não viu de onde o suspeito tirou a droga antes de jogá-la, mas sublinhou ser pasta base. Relatou que antes, esteve em uma residência antes da abordagem no local em que o entorpecente foi encontrado, mas que nada foi encontrado.

A testemunha Andrielly Barros Martins disse que foi até a residência onde o entorpecente foi encontrado juntamente com seu esposo e que
Andicrey dos Santos
permaneceu do lado de fora. Disse que seu esposo falou para ela entrar e chamar o
Nico
. Relatou que seu marido ficou do lado de fora, enquanto a testemunha ingressou na residência. Afirmou que
Nico
lhe disse que iria para fora, momento em que a abordagem aconteceu. A testemunha confirmou que foi até o local com seu marido para comprar entorpecente, mas que não deu tempo por conta da abordagem. Relatou que a droga vendida no local seria realizada pela pessoa conhecida como
Nico
. Afirmou que com a aproximação da polícia,
Nico
fugiu. A testemunha relatou que
Carlos Alberto Rodrigues
estava no local, mas não soube dizer por qual razão. Relatou que não viu
Carlos Alberto Rodrigues
preparando entorpecentes. A testemunha disse que já comprou drogas no local com a pessoa de
Nico
. Questionada pelo Promotor de Justiça, não soube dizer se
Nico
se chama
Carlos Alberto Rodrigues
. A testemunha disse que não viu o que aconteceu do lado de fora no momento da abordagem e não soube dizer se
Andicrey dos Santos
estava com entorpecentes. Afirmou que a casa foi revistada por quase duas horas, entretanto nada foi encontrado. Disse que, respondendo à defesa, que
Nico
e
Carlos Alberto Rodrigues
não são a mesma pessoa.

A testemunha Josimar Fernandes Pereira confirmou que estava no local em que os policiais realizaram a abordagem junto com sua esposa, para quem pediu que entrasse para comprar entorpecente do
Nico
. Confirmou que já havia estado no local para a aquisição de drogas com a pessoa de
Nico
. Disse que enquanto estava esperando, foi enquadrado, juntamente com
Andicrey dos Santos
pela Polícia Militar. Confirmou que acompanhou o momento em que
Andicrey dos Santos
, mas disse que nenhum entorpecente foi encontrado com o apelante. Disse que não viu se os policiais encontraram uma sacola com entorpecentes.

Pois bem.

Segundo relatado anteriormente, a defesa pretende discutir em suas razões recursais a legalidade da atuação policial, sustentando, em síntese, a inexistência de
fundadas suspeitas
para realização da abordagem do apelante
Andicrey dos Santos
que levou, posteriormente, ao ingresso domiciliar onde outros elementos de prova foram encontrados, culminando, inclusive, na prisão do apelante
Carlos Alberto Rodrigues
. A defesa sustenta que os policiais ouvidos em juízo não participaram da diligência de abordagem do apelante
Andicrey dos Santos
e menciona que este apelante afirmou em juízo que no momento da abordagem nada de ilícito foi encontrado em sua posse e que não jogou nenhuma sacola para o interior da residência.

Sublinha que “
o depoimento das testemunhas conjuntas da acusação e da defesa ADRIELLY DE BARROS MARTINS, e JOSIMAR FERNANDES PEREIRA, no sentido de que não foi pego droga com o denunciado ANDICREY no lado de fora da residência, inclusive a testemunha JOSIMAR FERNANDES PEREIRA, presenciou o momento da abordagem no denunciado e afirmou em juízo que não viu nada de ilícito sendo preso em posse de Andicrey, e muito menos sendo arremessado droga para dentro da residência, pois ficou do lado de fora aguardando a sua esposa ADRIELLY DE BARROS MARTINS, que entrou na residência para comprar droga e em momento simultâneo a policia abordou o ANDICREY lá fora sendo que nada de ilícito foi encontrado ou arremessado por ele no interior da residência, não foragindo por que não possuía nada de ilícito em sua posse sendo apenas usuários
” (sic – ID 146279194 – p. 15).

Inobstante os argumentos defensivos, o recurso não é procedente.

Isso porque, naquilo que concerne à revista pessoal e a suposta inexistência de fundadas suspeitas para a ação policial, é importante registrar que de acordo com o art. 240, §2o, do Código de Processo Penal, “
p
roceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras
b
a
f
e letra
h
do parágrafo anterior
.” Assim sendo, a busca pessoal poderá ser realizada para, dentre outros objetivos, descoberta de objetos necessários à comprovação de prática delitiva ou de qualquer elemento de convicção. Acrescenta-se a este ponto a disposição do art. 244 da Lei Processual Penal: “
A busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar
”.

Atento aos vários dos pontos trazidos neste recurso, entendo necessário destacar brilhante posicionamento doutrinário acerca das motivações aptas a autorizarem a busca pessoal, pois “
há que se pontuar, também, a necessidade de se conter atuações seletivas (escolhas arbitrárias de determinadas pessoas) do aparelho estatal, muitas vezes acobertadas por juízos discriminatórios e inconfessáveis. É dizer: deve a autoridade policial se encontrar apta a justicar a sua atuação, no âmbito de sua corporação, e ao nível do
estrito cumprimento do dever legal
” (FISCHER, Douglas; PACELLI, Eugênio.
Comentários ao Código de Processo Penal e sua Jurisprudência
. Disponível em: Grupo GEN, (12th edição). Grupo GEN, 2020, p. 611).

Observa-se da prova produzida no decorrer da persecução penal (fases inquisitorial e judicial) que a Polícia Militar havia recebido informações da prática do crime de tráfico de drogas na região do Bairro Jardim Maringá, em Várzea Grande/MT, para onde se deslocaram, a fim de averiguar a informação recebida. Informaram os policiais que se dividiram em dois grupos para levantarem informações em dois endereços distintos. Na residência localizada na
Rua Maria do Carmo Assis, bairro Maringá I, em Várzea Grande/MT, a guarnição policial, ao se aproximar, verificou que um suspeito estava em frente ao imóvel que, ao visualizá-la, passou a agir de forma suspeita e jogou uma sacola ao solo, onde, posteriormente, foi encontrado entorpecente.

Ou seja, a abordagem policial, neste momento, foi feita em atenção à existência de prévia e justificada suspeita, decorrente não apenas da demonstração de nervosismo pelo suspeito, mas porque este jogou ao solo uma sacola e tentou se evadir, não tendo êxito.

Neste sentido, frise-se que na fase inquisitorial, os
policiais militares Danilo Bezerra Alcântara (ID 140988719) e Luiz Flávio da Silva Costa (ID 140988721) mencionaram que “
se deslocaram até o local informado e durante a aproximação, observou um cidadão sentado em uma cadeira na calçada, apresentando nervosismo, e ao avistar a GUPM arremessou um pequeno saco plástico para o interior do portão de pedestres que estava aberto
; QUE a equipe procedeu a abordagem e o identificou como sendo ANDICREY DOS SANTOS,
sendo encontrado consigo R$280,00 e 38 trouxinhas de substancia análoga a pasta base de cocaína na sacola arremessada
”.

Estas informações preliminares foram confirmadas em juízo
pela testemunha PMMT Luiz Flávio da Silva Costa que esclareceu que, após receberem informações da prática do crime de tráfico de drogas na região do bairro Maringá, se deslocaram até a região. Disse que ao se aproximarem, um suspeito que estava em frente à residência, demonstrou bastante nervosismo com a aproximação da viatura.
Disse que então foram realizar a abordagem, momento em que o suspeito tentou fugir do local, momento em que jogou uma sacola ao chão, próximo ao portão
. Entretanto, esclareceu que conseguiram realizar a abordagem, motivo pelo qual entraram no local.
Confirmou que dentro do local, além de dois usuários, foram encontrados outros entorpecentes no local, além de dinheiro
.

Aqui é importante sublinhar que, nos termos do Enunciado no 08 da TCCR/TJMT, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”, ou seja, se a harmonia das declarações dos agentes da lei e a inexistência de elementos a lhe retirarem a credibilidade podem sustentar uma condenação criminal, igualmente estão aptas para indicarem a dinâmica dos eventos dos quais participaram. Frise-se que os depoimentos prestados durante toda persecução penal pelos policiais militares, cujo teor foi transcrito neste voto, além de harmônicos, são absolutamente coerentes.

Conquanto a testemunha Josimar Fernandes Pereira tenha dito que foi abordado juntamente com
Andicrey dos Santos
e que não o viu dispensar nenhuma sacola ao solo contendo entorpecentes, deve-se sublinhar que o depoimento sequer apresenta o grau de convicção necessário, notadamente porque os depoimentos que prestou em juízo e em sede inquisitorial apresentam divergências, como por exemplo, de quem a droga era comprada. Em juízo a testemunha disse que de
Nico
, mas em sede policial afirmou que era de
Andicrey dos Santos
–
divergências que não estão presentes nos depoimentos dos policiais militares
.

Portanto, a dinâmica da abordagem demonstra que havia fundada suspeita para a atuação dos policiais militares nos moldes em que foi realizada, pois as fundadas razões estavam presentes. Não ignoro o entendimento de que o mero nervosismo ou tentativa de fuga não têm sido considerado motivação idônea para a abordagem policial e ingresso em domicílio, entretanto no caso, um outro elemento demonstra sem qualquer dúvida a justificativa para ação dos agentes da lei, qual seja, um dos apelantes ter dispensado algo ao solo no momento da aproximação.

Inclusive, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça considerou legal a abordagem policial e posterior ingresso em domicílio por parte dos agentes em razão do suspeito ter sido visto jogando drogas ao solo, motivando a fundada suspeita. A este respeito, confira-se:
“
No presente caso, os policiais, diante de fundadas suspeitas da prática de crime de tráfico no local dos fatos, viram a paciente ao lado de um veículo em atitude suspeita; ao notar a presença policial, a paciente teria jogado drogas no chão e saído rapidamente enquanto o condutor do automóvel ia embora
. Diante dessa atitude, a paciente foi abordada pelos guardas no corredor do imóvel, o que motivou a busca domiciliar. Esses motivos configuram a exigência capitulada no art. 204, § 1o, do CPP, a saber, a demonstração de fundadas razões para a busca domiciliar, não subsistindo os argumentos de ilegalidade da prova ou de desrespeito ao direito à inviolabilidade de domicílio. [...] Presentes, portanto, fundadas razões para o ingresso regular em domicílio alheio, não há falar em ilicitude da prova ou em ofensa à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
” (HC n. 761.302, Ministro João Otávio de Noronha, DJe de 23/09/2022).

Logo, entendo que o argumento defensivo não trouxe elementos que indiquem qualquer ilegalidade ou inadequação na atuação policial, de modo que a licitude do ato é evidente, uma vez que “
a busca pessoal é legítima se amparada em fundadas razões, se devidamente justificada pelas circunstâncias do caso concreto
” (AgRg no HC 685.437/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 28/09/2021, DJe 01/10/2021).

Em igual sentido: “
Havia fundadas razões, devidamente justificadas pelas circunstâncias do caso concreto, de que os pacientes (ora embargantes) estavam na posse de objetos que constituíam corpo de delito (no caso, na posse de drogas), a justificar a abordagem pelos policiais militares e a busca pessoal. Em outros termos, havia dados objetivos, concretos e seguros de que os acusados pudessem estar portando drogas
” (EDcl no HC 492.052/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 26/06/2020).

Adotando a mesma posição, colaciono os seguintes precedentes de todas as Câmaras Criminais do TJMT:
N.U 1001259-06.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021; N.U 0010923-20.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 08/10/2021; N.U 0015713-08.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 06/10/2021, Publicado no DJE 18/10/2021.

Logo, a busca pessoal realizada neste caso, encontra-se em plena conformidade com as disposições do art. 240, §2o e art. 244 do Código de Processo Penal, não havendo falar-se em ilegalidade a ensejar o reconhecimento da nulidade e consequente desentranhamento da prova, nos termos do art. 157,
caput
, e §1o, do Código de Processo Penal.

Frente ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto em conjunto por
Carlos Alberto Rodrigues
e
Andicrey dos Santos
, de modo a manter a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022